Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701090-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AYLSON SOARES AGRAVADO: RAIMUNDO DE SOUSA DO NASCIMENTO, DALVA FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOSÉ ALYSSON SOARES, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante (autos 0721081-22.2019.8.07.0003), indeferiu a liminar de reintegração. Eis a decisão impugnada: “JOSE AYLSON SOARES ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de RAIMUNDO DE SOUSA DO NASCIMENTO e DALVA FERREIRA DO NASCIMENTO, partes qualificadas. Disse Que em "13 de maio de 2019, por intermédio de instrumento particular de promessa de compra e venda, os Requeridos prometeram vender para o Requerente o imóvel situado na QNM 07, Conjunto “F” , Casa 47, Ceilândia/DF, constituído de uma casa com três quartos, sala, cozinha e banheiro, além de outras 03 casas de 02 (dois) quartos cada uma, estando devidamente quitada e escriturada, mas sem registro, pelo valor ajustado de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), conforme CLÁUSULA PRIMEIRA, sendo que no PARÁGRAFO ÚNICO ficou estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para o pagamento do valor convencionado, bem como a transferência da documentação". Informou ainda "que 05/11/2019, por volta de 11:00 horas, estava no imóvel, prosseguindo nas reformas que estavam sendo efetivadas, quando surgiu o Requerido solicitando a desocupação imediata, o que foi retrucado, em face do compromisso firmado, inclusive estava no aguardo do preparo da documentação, conforme ajustaram e ademais disso, já estava na posse e havia realizado várias reformas, cujas despesas somam em torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ". Afirmou que o Requerido se retirou do local, quando então "trancou as portas e temendo pela sua integridade física se retirou do local e, posteriormente, se dirigiu à 15a Delegacia de Polícia para comunicar o fato, ocasião em que foi informado da existência de uma ocorrência envolvendo sua pessoa relacionada ao imóvel, ocasião em que apresentou sua versão sobre os fatos, que ficou consignada na Ocorrência Policial". Decido. O art. 562 do CPC enuncia regra especial para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse. Assim, a petição inicial deve estar devidamente instruída, de acordo com os requisitos previstos no art. 561 do CPC. A reintegração de posse exige a demonstração do efetivo exercício da posse direta do bem, bem como do esbulho sofrido. Entretanto, no caso em exame, os elementos probatórios coligidos aos autos não evidenciam o exercício legítimo da posse alegada, tampouco a prática de esbulho. Embora o autor tenha firmado promessa de compra e venda com os réus, não há comprovação de entrega das chaves do imóvel, tampou do pagamento do valor descrito na cláusula primeira, no prazo de 90 dias (parágrafo único), a contar de 13/05/2019. Há comprovante apenas do pagamento de R$ 2.000,00 (ID 49532214), que corresponde aproximadamente a 1% do valor do imóvel. Portanto não demonstrados os requisitos para a concessão da liminar, o indeferimento é medida que se impõe, conforme precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Para o deferimento de medida liminar em ação de reintegração de posse fundada na posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe provar: (i) a posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse (art. 561 do CPC). Não evidenciados a posse e o esbulho há menos de ano e dia, não cabe medida liminar de reintegração de posse. 3. O cabimento dos honorários de sucumbência recursais restringe-se ao recurso de decisão em que podem ser arbitrados honorários na instância a quo, não se enquadrando nesta hipótese o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indefere tutela provisória. 4. Agravo conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1101371, 07157650820178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 13/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. "inaudita altera pars". REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. ART. 562 DO CPC. 1. Para a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, exige-se a demonstração dos requisitos indicados no art. 561 do CPC, quais seja: a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse esbulhada. 2. Não comprovados os requisitos supramencionados, necessário se faz a designação de audiência de justificação para que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para acompanhar tal ato (segunda parte do art. 562 do CPC). 3. Recurso provido. (Acórdão 1208977, 07154042020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. I - Nos termos do art. 561 do CPC, a concessão de liminar em ação de reintegração de posse demanda comprovação da posse, do esbulho e da data do alegado esbulho, requisitos não demonstrados nos autos. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1205661, 07085284920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante das razões alinhadas, INDEFIRO a medida liminar. ( )” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida em primeiro grau. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se encontra presente, tendo em vista não ser possível verificar, nessa fase processual, a existência do esbulho possessório alegado pelo agravante em sua inicial. Os documentos que instruem a inicial do agravo, especificamente o contrato de promessa de compra e venda (ID 13749125, p. 38), demonstram que o imóvel, aqui discutido foi prometido em venda ao agravante em 13/52019. Do referido contrato, extrai-se que o pagamento do imóvel deveria ser efetivado pelo agravante no prazo de 90 (noventa) dias mediante depósito na conta bancária dos vendedores, ora agravado. Não há prova nos autos de que o pagamento foi realizado no prazo previsto no contrato, assim como inexistem provas de que os agravados tenham transferido a posse do imóvel ao agravante. Sendo assim, o agravante não comprovou nem a posse do bem, nem o esbulho, requisitos indispensáveis à concessão da liminar de reintegração de posse nos termos dos arts.561 e 562 do CPC/2015. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora